Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718284-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANABELA JACQUES SCHLABITZ, MARCOS ROBERTO BERTONCELLO, PAULO ADRIANO LIPINSKI, GEORGIA SEVERGNINI LUSSANI MACHADO, ANTONIO VALDIR DA SILVA, ADMILSON LUIZ TOSO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 12103659, fls. 177-192) interposta por ANABELA JACQUES SCHLABITZ, MARCOS ROBERTO BERTONCELLO, PAULO ADRIANO LIPINSKI, GEORGIA SEVERGNINI LUSSANI MACHADO, ANTONIO VALDIR DA SILVA e ADMILSON LUIZ TOSO, em face da sentença (ID 12103656, fls. 165-174), proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação declaratória n° 0718284-79.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido, nos termos a seguir colacionados: (...) - DISPOSITIVO Ante o exposto julgo IMPROCEDENTES os pleitos inicias, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...) Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação do processo na primeira instância, conforme a seguir transcrito: Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por ANABELA JACQUES SCHLABITZ, MARCOS ROBERTO BERTONCELO, PAULO ADRIANO LIPINSKI, GEORGIA SEVERGNINI LUSSANI MACHADO, ANTONIO VALDIR DA SILVA e ADMILSON LUIZ TOSO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, sustentam os autores que foram admitidos no Banco do Brasil, e na mesma data passaram a fazer parte da PREVI, na qualidade de participantes ASSOCIADOS AO TEMPO DE VIGÊNCIA DO PLANO DE BENEFÍCIOS no 1. Alega que de 2007 a 2009, a PREVI apresentou superávit em suas demonstrações contábeis do Plano de Benefícios no 1, devendo a PREVI deixado de criar a reserva especial daí decorrente, razão pela qual em 2010 foi dado início à revisão do Plano. Aduz que em 2008 foi editada a Resolução CGPC no 26, que criou o instituto da reversão ao patrocinador. Ou seja, os recursos da “poupança” (reserva especial), formada pelos investimentos feitos pelos planos de pensão com as contribuições feitas por participantes e patrocinadores, os quais tem o fim único de suportar o pagamento de benefícios previdenciários perenemente (artigo 202 da CF e artigo 19 da Lei Complementar no 109/01), foram transferidos para o patrocinador. Afirma a parte Autora que em 2010 foi o regulamento do plano de benefícios 1 foi alterado para permitir a reversão da reserva especial, com o pagamento de um Benefício Especial Temporário (BET) aos participantes, e o registro de um crédito em favor do Banco do Brasil no passivo exigível operacional no mesmo valor do benefício pago aos participantes do plano, sendo que em 2010, ano eleitoral, o Banco do Brasil divulgou lucro recorde e distribuiu altos dividendos aos acionistas. Alega a parte Autora que a destinação de parte da reserva especial para o patrocinador, por meio do instituto da reversão de valores, concretizado via constituição de um fundo em favor do Patrocinador, configura um desvio, pois a reserva foi utilizada para devolver valores ao patrocinador, quando deveria ser exclusivamente utilizada para pagamento de benefícios aos participantes. Os requerentes afirmam que a Resolução CGPC no 26/2008 é ilegal e inconstitucional, pois os superávits não podem ser revertidos para os patrocinadores, mas apenas aos participantes e assistidos. Por fim requerem: a) seja julgada procedente a demanda, condenando o réu na devolução aos autores da importância equivalente BET - Benefício Especial Temporário, na mesma forma que lhe foi paga a primeira importância do BET, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, mais juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor final resultante da condenação; b) seja reconhecida a ilegalidade da reversão dos valores proporcionalmente pertencentes aos autores, em benefício do Banco do Brasil, por haver a Resolução CGPC 26/08, desbordado do comando legal, e possibilitou o repasse às empresas mantedoras (empresas patrocinadoras dos planos específicos), em visível afronta ao art. 20, da Lei Complementar 109/01, que prevê, apenas e tão somente, a criação de reserva de contingência e de reserva especial, tudo destinado à revisão dos planos de benefício; c) seja julgada ilegal a alteração do Regulamento da PREVI, com base nessa resolução CGPC 26/08, que possibilitou a reversão dos valores pertencentes aos autores, tudo a ser calculado em liquidação de sentença e pelos mesmos critérios operados quando se operou o pagamento do BET, aos beneficiários do Plano I; d) seja julgada procedente a demanda para declarar que a Resolução CGPC 26/08, ao ir além dos dispositivos constantes na Legislação reguladora, afronta ao art. 20, da Lei Complementar 109/01, infringiu o "Princípio da Hierarquia das Normas Jurídicas" e os artigos 153, § 23 e 81, incisos III e 6o da Constitucional Federal; e) seja reconhecida, por sentença, a inexistência de publicidade acerca da ilegal alteração e criação de novo regulamento, surgido a partir de resolução duvidosa em sua origem, o que ofende os princípios de probidade e boa-fé contratual, previstos no artigo 422, do código Civil (princípio da publicidade). Com a inicial vieram os documentos de IDs 38778463 a 38778733. Emenda determinada no ID 38824831, e atendida parcialmente no ID 39102675. Nova emenda no ID 39565226. BANCO DO BRASIL S/A acostou procuração no ID 40254008. Contestação no ID 41439960 - Pág. 1. O réu apresenta prejudicial de prescrição, e pugna pelo litisconsórcio necessário com a PREVI. No mérito, alega que a Constituição Federal veda que a contribuição do patrocinador exceda a do patrocinante; que o Banco do Brasil está impedido de, livremente, aportar recursos próprios em favor de entidade de previdência privada, o que poderá fazê-lo somente na condição de patrocinador; que as reservas não possuem direcionamento absoluto, devendo ser respeitadas as especificidades previstas no plano infraconstitucional complementar, a teor do art. 19 da LC 109/2001; que o resultado superavitário constitui uma dessas especificidades; que o superávit forma, inicialmente, reserva de contingência, destinada à garantia dos benefícios previdenciários; que superada a contingência, exsurge a reserva especial que, mantida incólume por 3 exercícios seguidos, implica em revisão obrigatória do plano de benefícios; que a súmula 290 do STJ determina que nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. Por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Com a contestação vieram os documentos de IDs 41439998 a 41439998 - Pág. 8. Réplica no ID 42625204. Em especificação de provas, BANCO DO BRASIL S/A requereu o julgamento antecipado da lide, e a autora indicou não haver mais provas. No ID 43461742 a parte autora acostou o contracheque da autora Georgia, o qual foi impugnado pelo réu no ID 43923240. (...) A sentença de improcedência foi publicada em 11/09/2019, o apelo foi interposto em 02/10/2019, acompanhado de preparo (ID 12103660, fls. 193-194) e subscrito por advogado(a) com procuração nos autos (fls. 24, 28, 31, 39, 45 e 54). Em suas razões recursais, a parte Autora, ora Apelante, argumenta, em síntese, que, na origem, ajuizaram a ação de cobrança, em face do Banco do Brasil, com o objetivo de buscar a repetição de indébito, concernente aos valores do “BET –benefício especial temporário”, que foram indevidamente repassados ao patrocinador, ora Apelado, em desobediência às normas do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da Previ, vigente à época da concessão da aposentadoria aos Apelantes. Tece longas considerações a respeito da ilegalidade da reversão e da realização de atos com motivação que considera duvidosa, utilizada para justificar a transferência de recursos. Destaca que a Resolução CGPC no 26/2008 excedeu seu poder regulamentar, ao permitir, em seus artigos 20 e 25, a reversão da reserva especial também ao patrocinador, e contrariou diversas normas, infraconstitucionais e constitucionais, sobretudo as correspondentes à proteção dos diretos dos participantes e assistidos ao recebimento de benefícios, com a criação de reservas obrigatórias. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença apelada e alcançar a procedência dos pedidos formulados na inicial, a saber: (...) a) seja julgada procedente a demanda, condenando o réu na devolução aos autores da importância equivalente BET - Benefício Especial Temporário, na mesma forma que lhe foi paga a primeira importância do BET, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, mais juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor final resultante da condenação; b) seja reconhecida a ilegalidade da reversão dos valores proporcionalmente pertencentes aos autores, em benefício do Banco do Brasil, por haver a Resolução CGPC 26/08, desbordado do comando legal, e possibilitou o repasse às empresas mantedoras (empresas patrocinadoras dos planos específicos), em visível afronta ao art. 20, da Lei Complementar 109/01, que prevê, apenas e tão somente, a criação de reserva de contingência e de reserva especial, tudo destinado à revisão dos planos de benefício; c) seja julgada ilegal a alteração do Regulamento da PREVI, com base nessa resolução CGPC 26/08, que possibilitou a reversão dos valores pertencentes aos autores, tudo a ser calculado em liquidação de sentença e pelos mesmos critérios operados quando se operou o pagamento do BET, aos beneficiários do Plano I; d) seja julgada procedente a demanda para declarar que a Resolução CGPC 26/08, ao ir além dos dispositivos constantes na Legislação reguladora, afronta ao art. 20, da Lei Complementar 109/01, infringiu o "Princípio da Hierarquia das Normas Jurídicas" e os artigos 153, § 23 e 81, incisos III e 6o da Constitucional Federal; e) seja reconhecida, por sentença, a inexistência de publicidade acerca da ilegal alteração e criação de novo regulamento, surgido a partir de resolução duvidosa em sua origem, o que ofende os princípios de probidade e boa-fé contratual, previstos no artigo 422, do código Civil (princípio da publicidade). Com a inicial vieram os documentos de IDs 38778463 a 38778733. (...) Ao apelo, a parte Autora anexou documentos IDs 12103661 e 12103663, fls. 195-196. Contrarrazões ID 12103666, fl. 201, na qual o Apelado suscita preliminar de prescrição. Para tanto, argumenta que a questão ora discutida não corresponde às parcelas da complementação de aposentadoria, uma vez que a Apelante pretende a restituição de valor que entende devido. Assim, a questão discutida nos autos é matéria cível que deve ser regida pelo prazo prescricional definido no art. 206, §3° do Código Civil. Acrescenta que, em caso de não aplicação do Código Civil, a demanda também está prescrita sob o escopo do art. 75 da LC 109 de 2001 que estabelece o prazo quinquenal para propositura da demanda. Intimada para falar sobre a prejudicial de mérito suscitada em contrarrazões, a parte Apelante apresenta manifestação ID 13637914. Nessa oportunidade, pleiteou o não acolhimento da preliminar de prescrição suscitada e, caso entendido que a natureza da demanda é previdenciária, pede o acolhimento da prescrição quinquenal. É o relatório. Em face do relatado, considerando que a parte Apelante, ao recurso, anexou documentos IDs 12103661 e 12103663, fls. 195-196, e o Apelado não foi intimado para falar sobre esses documentos, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 933, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte Apelada e concedo-lhe o prazo de quinze dias para que apresente manifestação acerca do documento novo apresentado. Determino, ainda, com amparo no art. 435 do CPC, que a parte Apelante explicite, no mesmo prazo, a razão para a juntada do supramencionado documento após a sentença. Nesse mesmo prazo, a Apelante deverá ainda esclarecer o pedido formulado na manifestação ID 13637914, em que, em resposta à preliminar de prescrição suscitada pelo Apelado com fundamento no art. art. 206, §3° do Código Civil ou sob o escopo do art. 75 da LC 109 de 2001, postula, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal da própria demanda, com base no art. art. 75 da LC 109 de 2001, em caso de reconhecimento da natureza previdenciária da lide. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020 15:03:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador